Tribunal: TJES
Processo: 5003879-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003879-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6º, VIII) – TEMA REPETITIVO 1.282/STJ – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.

A sub-rogação legal transfere à seguradora somente os direitos e ações de natureza material que o segurado possuía contra o terceiro responsável pelo sinistro, excluindo-se as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade pessoal, como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)

2. A inversão do ônus probatório é benefício processual decorrente da condição pessoal de vulnerabilidade do consumidor, qualidade não ostentada pela seguradora, pessoa jurídica de direito privado atuante no mercado securitário.

3. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão no id. 63228048 que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
deferiu a inversão do ônus probatório em desfavor da Agravante.

Aduz a parte recorrente, em suma que, a seguradora agravada, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, não herda as prerrogativas processuais de natureza pessoal conferidas ao consumidor, como a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Invoca, para tanto, a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282, além de questionar a fundamentação da decisão e a ausência de hipossuficiência da agravada.

Requereu, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão ora agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 12668356.

Contrarrazões no id. 13102905 pelo desprovimento do recurso.

Foram opostos embargos de declaração (id. 12853045) pela agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003879-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão no id. 63228048 que, nos autos da ação regressiva ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
deferiu a inversão do ônus probatório em desfavor da Agravante.

Aduz a parte recorrente, em suma que, a seguradora agravada, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, não herda as prerrogativas processuais de natureza pessoal conferidas ao consumidor, como a inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Invoca, para tanto, a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282, além de questionar a fundamentação da decisão e a ausência de hipossuficiência da agravada.

Requereu, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão ora agravada.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão no id. 12668356.

Contrarrazões no id. 13102905 pelo desprovimento do recurso.

Foram opostos embargos de declaração (id. 12853045) pela agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Pois bem.

A questão devolvida a este Tribunal consiste em definir a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, em ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica, com base na legislação consumerista.

Registro, de início, que este Relator possuía entendimento diverso sobre a matéria, admitindo a inversão do ônus probatório em favor da seguradora em hipóteses semelhantes, considerando a dificuldade técnica desta em produzir prova relativa a eventos ocorridos na rede de distribuição da concessionária.

Entretanto, a questão foi objeto de recente e definitiva pacificação pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 2.092.308/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282). A tese fixada em 19 de fevereiro de 2025, com publicação em 25 de fevereiro de 2025, possui eficácia vinculante em todo o território nacional, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, impondo, assim, a readequação de entendimentos anteriores.

No precedente, restou assentado que a sub-rogação operada em favor da seguradora que indeniza o segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil) transfere tão somente os direitos e ações de natureza material que o segurado possuía contra o causador do dano. As prerrogativas de índole processual, conferidas ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade pessoal, não integram o espectro de direitos transferidos pela sub-rogação.

A tese fixada no Tema 1.282/STJ foi de que

“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”
Embora a tese mencione expressamente a questão da competência, a fundamentação do acórdão paradigma deixou claro que a
ratio decidendi
abrange outras prerrogativas processuais consumeristas, incluindo, de forma explícita, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, por se tratar de benefício processual decorrente diretamente da condição pessoal de consumidor vulnerável.

Aplicando-se a tese vinculante ao caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, ao inverter o ônus da prova em favor da seguradora agravada com base na relação consumerista originária, incorreu em contrariedade ao entendimento pacificado pelo STJ. A agravada, Tokio Marine Seguradora S.A., é pessoa jurídica de direito privado de grande porte, atuante no mercado securitário, e não ostenta a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que fundamenta a proteção processual especial do art. 6º, VIII, do CDC.

Não se nega a aplicabilidade do CDC à relação jurídica base (entre o segurado e a concessionária), tampouco a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14, CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova como prerrogativa processual do consumidor (art. 6º, VIII) não se comunica à seguradora sub-rogada.

Destarte, em estrita observância ao precedente vinculante firmado no Tema 1.282/STJ, impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a inversão do ônus probatório decretada com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Pelo exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada (id. 63228048 nos autos de origem) e afastar a inversão do ônus da prova em desfavor da agravante, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo
PREJUDICADO
os embargos de declaração opostos no id. 12853045.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)